Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740143-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILENE FERREIRA ALVES AGRAVADO: SIMONE DA SILVA BESERRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gracilene Ferreira Alves pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em reintegração de posse, após a resolução do litígio e no interregno entre a prolação da sentença e o processamento da apelação, já distribuída a este Relator, ante a prática de novo esbulho pela recorrente, decidiu que as alegações relacionadas à delimitação da área reintegrada são infundadas e contrárias à verdade dos fatos, bem como não infirmam a presunção de legitimidade do ato exarado pela Oficiala de Justiça no cumprimento do mandato. Decidiu, além disso, que “o comportamento da requerida demonstra um claro intuito de dificultar e obstar o regular cumprimento da decisão judicial”, bem como que “a insistência em argumentos já refutados, a apresentação de justificativas genéricas sobre a localização em área rural para justificar a não ciência da diligência (já que foi intimada pessoalmente previamente), e a alegação de excesso de área sem qualquer suporte probatório, configuram uma manifesta tentativa de alterar a verdade dos fatos e de opor resistência injustificada ao andamento do processo”. Com tais fundamentos, além de rejeitar as alegações da agravante de que a área reintegrada não estaria delimitada ou que houve excesso no cumprimento da ordem judicial, condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitrou em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, ressaltando que tal penalidade deve incidir conjuntamente com aquela arbitrada para o caso de atos de agressão à posse da recorrida. Determinou, além disso, a expedição de novo mandado de manutenção de posse, advertindo a agravante que o desrespeito à ordem judicial poderá culminar na majoração das multas, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Nas razões de agravo, a recorrente sustenta ser pessoa simples. Discorre sobre fatos preexistentes ao litígio, aduzindo existir conluio entre a agravada, as testemunhas e seu ex-marido no que se relaciona à área litigiosa. Argumenta ostentar direito de questionar a correta delimitação do imóvel, ressaltando que a área geográfica onde se localiza o bem é objeto de pelo menos seis (6) ações judiciais, aduzindo que os limites da área não estão devidamente demarcados, circunstância que culminar em natural confusão sobre a extensão exata do terreno objeto da reintegração. Sustenta a necessidade de sobrestamento da ordem de reintegração de posse, ante afirmada conexão e litispendência com outras ações, em especial a de sobrepartilha instaurada pelo ex-companheiro da agravante, em que se discute a divisão dos mesmos quatro (4) hectares de terra objeto das demais demandas (0700826-18.2025.8.07.0008). Em tese sucessiva, alega a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada, aduzindo ser pessoa humilde, que reside em zona rural e não possui qualquer fonte de renda, pugnando que seja reduzida para o percentual de um por cento (1%) do valor da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a suspensão do cumprimento da reintegração de posse, afastar sua condenação por litigância de má-fé ou, ao menos, para minorar a multa, fixando-a em um por cento (1%) do valor da causa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, cumpre salientar que o pedido de tutela liminar, fundamenta-se em pretensões distintas: a) iminência de cumprimento de novo mandado de reintegração de posse; e b) risco de sujeição da recorrente ao pagamento da multa estipulada na decisão agravada. No que se relaciona à primeira pretensão, a despeito de vislumbrar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na iminência de a recorrente ser, novamente, compelida a desocupar o imóvel (já foi expendido novo mandado de reintegração de posse – ID no 250108052), não se vislumbra relevância nos argumentos recursais. Com efeito, a agravante não nega, nas alegações de recurso, ter promovido novo ato de esbulho possessório, circunstância que, além de evidenciar descumprimento de ordem judicial precedente, caracteriza, em princípio, ato de resistência injustificada ao regular andamento do processo. Além disso, como se observa da decisão recorrida, em ato judicial anterior, as alegações de ausência de correta delimitação da área, de necessidade de sobrestamento da reintegração já haviam sido indeferidas pelo MM. Juiz processante. Tudo está a evidenciar que a decisão ora impugnada não está a merecer reparos quanto à conclusão de que a recorrente, além de opor resistência injustificada ao processo, alterou a verdade dos fatos com o fim de remanescer na posse do terreno. Do seu turno, quanto à segunda pretensão, ou seja, no que se relaciona à multa por litigância de má-fé, fixada no máximo legal, não se vislumbra, no presente momento processual, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, pois, como é consabido, a referida sanção só será exigível após o trânsito em julgado da decisão que a cominou. Diante disso, posterga-se, para o julgamento colegiado, o exame da proporcionalidade e razoabilidade da sanção, caso mantida pela egrégia 4a Turma no julgamento do presente recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator